Tribunal: TJMT
Processo: 0007901-11.2003.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007901-11.2003.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), REDE CONSTRUCOES ELETRICAS LIMITADA - CNPJ: 26.810.598/0001-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – NORMA GERAL QUE NÃO ABSORVE A ESPECÍFICA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – ENTENDIMENTO PACÍFICO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA CASSADA.

A decretação de falência não obsta o prosseguimento, tampouco impõe a extinção, das Execuções Fiscais, já que esta é regida por lei específica, sendo que aplicar norma contrária ao estipulado, viola o princípio da especialidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No. 7901-11.2003.8.11.0041

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

APELADO:
CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LIMITADA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Município de Cuiabá
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da presente Execução Fiscal, promovida contra
Rede Construções Elétricas Limitada
, extinguiu o processo sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da decretação de falência do Recorrido.

O Apelante, em síntese, afirma que a decretação de falência não obsta o prosseguimento da Execução, tampouco impende a extinção do feito, em face de que as dívidas tributárias não são sujeitas ao concurso de credores, conforme disposto no artigo 187 do Código Tributário Nacional.

Desta forma, pugna pela anulação do ato sentencial, a fim de que o processo tenha regular prosseguimento.

Embora intimado, o Recorrido não apresenta contrarrazões, conforme certificado no ID no 75123494.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 23 de agosto de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Município de Cuiabá
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da presente Execução Fiscal, promovida contra
Rede Construções Elétricas Limitada
, extinguiu o processo sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da decretação de falência do Recorrido.

Evidencia-se que a única discussão neste momento, é com relação a possibilidade da anulação do ato sentencial, em razão de que a decretação de falência do Recorrido não impõe a extinção da Execução Fiscal.

Pois bem.

Desde já, registra-se que, de fato, o recurso deve ser provido. Isto se dá em razão de que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento relativo a presente matéria.

Não há que se falar que a decretação de falência não impacta a Execução Fiscal em curso, já que, de fato, existem consequências ao referido procedimento, contudo, estas não envolvem a extinção do feito.

Como é sabido, as Execuções Fiscais são regidas por lei específica, esta sendo a Lei no 6.830/80, que contém previsões acerca da extinção, ou suspensão das ações executivas da Fazenda Pública.

O comando realizado pelo Magistrado Singular viola as previsões contidas na mencionada legislação, já que não é compatível com o que é observado no referido caderno legal.

Repise-se, existem situações, e circunstâncias determinadas que impõe a extinção da Execução Fiscal, sendo que, a menos que exista previsão contrária, por meio de jurisprudência, ou pela própria legislação, o advento de nova legislação não contrapõe o que já existe.

Ato contínuo, ainda mais no presente caso, em que se prioriza uma lei geral (Lei de Falências) a lei específica (Lei de Execução Fiscal), o que contraria o princípio da especialidade.

Veja-se o que dispõe o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, AMBOS DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SUCESSÃO EMPRESARIAL. COMPROÇÃO DA AQUISIÇÃO DO FUNDO DE COMÉRCIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1.142 DO CC/2002, BEM ASSIM 124, 125, III, 133, E 174 DO CTN. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

[...]

XIV - A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, no acórdão recorrido, está em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a decretação da falência não obsta o ajuizamento ou a regular tramitação da execução fiscal, não havendo óbice a que o juízo falimentar determine medidas a fim de evitar a realização de medidas expropriatórias individuais que possam prejudicar o cumprimento do plano de recuperação. A propósito: AgInt no CC 159.257/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/10/2018, DJe 06/11/2018; AgRg no AREsp 842.851/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016.

XV - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1431884/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/11/2019, DJe 18/11/2019).

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ.

A jurisprudência desta Corte já firmou que a decretação da falência não obsta o ajuizamento ou a regular tramitação da Execução Fiscal.

Logo, o prazo prescricional não se suspende.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 842.851/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/3/2016, DJe 17/3/2016).

Apenas a fim de elucidar a questão, é certo que, embora a decretação de falência não imponha a extinção do processo, como já mencionado, impacta o procedimento, já que, qualquer tentativa de constrição patrimonial só pode ser decretada pelo Juízo Universal da falência.

Com estas considerações, é certo que a anulação do feito não é devida, pelo que, deve ser corrigida, a fim de que a Execução Fiscal tenha regular prosseguimento.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, a fim de anular o ato sentencial, e determinar o retorno dos autos à Comarca de Origem, no intuito de que a ação tenha regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021